Tribunal: TJES
Processo: 5010285-31.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010285-31.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5010285-31.2024.8.08.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogados do(a) RECORRIDO: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela defesa de Andre Sthive dos Santos Rodrigues em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal que proveu Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a prisão preventiva do embargante. O embargante aduz existência de contradição no acórdão, na medida em que faz menção a histórico criminal do réu, porém este conta apenas com uma condenação transitada em julgado cuja pena já foi totalmente cumprida há mais de 05 (cinco) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão impugnado, capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se o recurso visa apenas rediscutir fundamentos já analisados no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração da decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, e não à reapreciação de fundamentos ou contexto probatório já comprovado.

Não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, que analisa de forma clara os elementos que justificam o restabelecimento da prisão preventiva, incluindo a periculosidade concreta do réu, evidenciada por histórico criminal e depoimento da corré sobre a sua condição de chefe do tráfico de drogas.

A alegação de que apenas uma condenação transitou em julgado, cuja pena foi integralmente cumprida há mais de cinco anos, não excluiu a existência de outras ações penais em curso, sendo suficiente para fundamentar a prisão preventiva o risco concreto representado pelo réu à sociedade.

Os embargos de declaração não são o meio para rediscutir os fundamentos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, vedada a rediscussão de fundamentos já comprovados.

A existência de ações penais em curso e elementos que demonstram a periculosidade do réu, como depoimento de envolvimento com o tráfico de drogas, fundamentam a prisão preventiva e afastam alegação de contradição no acórdão que restabeleceu a medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante relevante
: Não houve menção específica a precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5010285-31.2024.8.08.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogados do(a) RECORRIDO: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal que proveu o
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para restabelecer a prisão preventiva de
ANDRE STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos de mera pretensão da defesa de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram o restabelecimento da prisão preventiva do embargante.

Sustenta a defesa que o v. acórdão embargado possui contradições, na medida em que citou vários processos criminais em desfavor do embargante, porém apenas em um deles (nº 0007315-53.2015.8.08.0035) houve trânsito em julgado. Além disso, destaca que a pena já foi integralmente cumprida há mais de 05 (cinco) anos.

Os fundamentos veiculados pelo embargante não demonstram a existência de qualquer contradição no acórdão embargado. Ainda que o embargante tenha cumprido integralmente a pena de uma de suas condenações há mais de 05 (cinco) anos, ostenta outras ações penais em curso por delito previsto no art. 16, da Lei 10.826/03 (0000391-50.2020.8.08.0035) e art. 121, do Código Penal (0009768-11.2021.8.08.0035 ), o que já é suficiente para demonstrar o risco concreto que sua liberdade representa à sociedade.

Para além de seu histórico criminal, o v. acórdão considerou depoimento da corré do paciente no sentido de que ele é o Chefe do tráfico no Bairro Chácara do Conde, situado no Município de Via Velha (Id. 9253829, p. 13), reforçando a periculosidade social do réu.

Assim, por não constatar a contradição alegada pela defesa no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)